Tribunal: TJES
Processo: 5005834-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005834-60.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A
AGRAVADO: IGOR PEREIRA DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADOS ESPECÍFICOS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a tese de nulidade de intimação estaria acobertada pela preclusão. A agravante sustenta a ocorrência de nulidade absoluta em razão da ausência de intimação de todos os procuradores indicados na contestação, o que teria cerceado sua defesa ao impedir a interposição de apelação na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inobservância de pedido de publicação em nome de advogados específicos configura nulidade passível de arguição no bojo de cumprimento de sentença, ou se a omissão da parte em apontar o vício na primeira oportunidade de manifestação nos autos acarreta preclusão e configura a chamada "nulidade de algibeira".

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desatendimento de pedido expresso para que as intimações sejam feitas em nome de advogados indicados configura nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

Eventual nulidade dos atos processuais deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 278 do CPC.

O princípio
pas de nullité sans grief
e o dever de boa-fé processual impedem que a parte reserve a alegação de nulidade para momento posterior que lhe seja mais conveniente.

A prática de atos processuais sem a ressalva de vícios de intimação, como a oposição de embargos de declaração e o ajuizamento de ação rescisória, demonstra a ciência inequívoca das decisões e valida tacitamente os atos realizados.

A denominada "nulidade de algibeira" ou "de bolso" constitui estratégia repudiada pelo ordenamento jurídico por configurar deslealdade processual.

A tramitação longeva da demanda, com mais de duas décadas desde o fato gerador, impõe a observância rigorosa da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SEGUROS S/A em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a tese de nulidade de intimação estaria acobertada pela preclusão.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de nulidade processual absoluta e insanável, decorrente da ausência de intimação válida de todos os procuradores expressamente indicados em sede de contestação, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC; (ii) que o requerimento de publicação exclusiva em nome dos advogados Drs. André Silva Araújo (OAB/ES 12.451), Frederico José Lobato Pires (OAB/ES 11.366) e Rafael Alves Roselli (OAB/ES 14.025) não foi observado quando da prolação da sentença dos embargos de declaração na fase de conhecimento; (iii) que tal vício impediu a interposição do recurso de apelação, configurando inequívoco cerceamento de defesa; (iv) que, por tratar-se de matéria de ordem pública, a nulidade pode ser arguida a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão; e (v) a necessidade de suspensão da execução ante o risco de constrição patrimonial indevida via sistema SISBAJUD.

Destarte, segundo se depreende, o cerne da controvérsia reside na análise da validade das intimações realizadas na fase de conhecimento e a ocorrência, ou não, de preclusão da faculdade de arguir suposta nulidade por inobservância de pedido de publicação em nome de advogados específicos.

Como visto, a decisão hostilizada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a parte agravante deixou de apontar a nulidade na primeira oportunidade que se seguiu à sua alegada configuração, operando-se, assim, a preclusão.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, embora o desatendimento de pedido expresso para que as intimações sejam feitas em nome de advogados indicados configure nulidade (Art. 272, § 5º, do CPC), tal vício deve ser arguido na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Como se depreende, a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
e da regra contida no art. 278 do CPC impede que a parte, ciente do trâmite processual e tendo praticado atos que demonstram a ciência inequívoca das decisões, reserve a alegação de nulidade para momento posterior que lhe seja mais conveniente, configurando a denominada "nulidade de algibeira".

Colhe-se da jurisprudência pátria, dentre vários julgados:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS OCORRIDOS SEM A INTIMAÇÃO DE UM DOS ADVOGADOS DA PARTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECORRENTE QUE É ASSITIDA POR TRÊS ADVOGADOS, MAS QUE SUSTENTA QUE AS INTIMAÇÕES DE DETERMINADOS ATOS PROCESSUAIS DEIXARAM DE INDICAR UM DOS PATRONOS. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE A INTIMAÇÃO DIRIGIDA A UM DOS DIVERSOS CAUSÍDICOS É VÁLIDA. ADEMAIS, IRREGULARIDADE QUE TERIA ATINGIDO DEZENAS DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS. EXECUTADA QUE SEGUIU ATUANDO NO FEITO, COM O DIREITO DE DEFESA PRESERVADO. AGRAVANTE QUE DEVERIA TER SE MANIFESTADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, POR SIMPLES PETIÇÃO AO JUÍZO 'A QUO', O QUE NÃO OCORREU. INADMISSIBILIDADE DA DENOMINADA NULIDADE 'DE ALGIBEIRA' OU 'DE BOLSO', QUE CONSUBSTANCIA DESLEALDADE PROCESSUAL E NÃO PODE SER ACATADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23783687620248260000 Tambaú, Relator.: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 26/01/2025, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM RECONSIDERAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. (...) 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou que, apesar do pedido para intimação em nome de todos os advogados, desde o despacho inicial as intimações foram realizadas apenas em nome de um deles, sem que houvesse menção a prejuízo durante o andamento do feito. Assim, a alegação de nulidade, apenas quando ultrapassados dois anos do trânsito em julgado da sentença, em verdade, caracteriza a chamada nulidade de algibeira. 4. Outrossim, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que requer a intimação exclusiva, mas tão somente de um deles (AgInt no AREsp 1.759.293/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 04/06/2021; AgInt no AREsp 1.304.498/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 14/08/2019; e AgInt nos EDcl no REsp 1.703.603/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14/08/2018). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.599.066/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024).

E, na doutrina, temos a lição de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES no sentido de que:

"(...) o Superior Tribunal de Justiça tem decisões no sentido de inadmitir a alegação de nulidade, ainda que absoluta, pela parte que a causou ou prejudicada por ela quando tal postura estiver fundada em má-fé e deslealdade processual. Trata- se da chamada nulidade de algibeira ou bolso, quando a parte deixa para alegar a nulidade em momento que lhe seja mais favorável, em estratégia repudiada pelo melhor Direito. Trata-se da aplicação ao processo do princípio do duty to mitigate the
loss
, por meio do qual a parte deve mitigar seu próprio prejuízo, não sendo razoável que deixe para alegar uma nulidade, mesmo que absoluta, somente quando melhor lhe aprouver"
(in Manual de Direito Processual Civil , 8a ed., Editora Juspodium, 2016, Salvador, p. 406)
.

No caso em exame, avulta de importância consignar que a demanda originária apresenta tramitação extremamente longeva: o evento danoso que fundamenta a lide (acidente automobilístico) ocorreu em 18/12/2002, tendo a ação sido distribuída em 04/02/2009. Nesse contexto, transcorridos mais de 21 anos do fato e aproximadamente 15 anos de litígio judicial, a observância da boa-fé processual e da segurança jurídica torna-se ainda mais rigorosa.

Observa-se que, muito embora a agravante tenha requerido em contestação o cadastro de três causídicos específicos para fins de intimação, as comunicações processuais vinham, desde sempre, sendo realizadas exclusivamente em nome do Dr. André Silva Araújo (OAB/ES 12.451).

Ao ser proferida a sentença de mérito na fase de conhecimento, a seguradora — devidamente representada pelo referido patrono que vinha recebendo as publicações — opôs
tempestivamente
Embargos de Declaração em 13/09/2018 (fls. 171/178 dos autos originários). Nesta oportunidade, mesmo ciente de que as intimações eram centralizadas em apenas um dos três advogados, a parte manteve-se silente quanto à forma do ato, validando-o tacitamente.

Ademais, denota-se que a agravante ajuizou Ação Rescisória (nº 5010403-75.2022.8.08.0000) visando desconstituir o título executivo. Embora tenha mencionado a falha na intimação no histórico fático daquela exordial, deixou de formular pedido rescisório fundado especificamente em tal nulidade processual, optando por atacar apenas o mérito da condenação (parâmetros do DPVAT e julgamento
ultra petita
).

Tal comportamento processual reforça a conclusão de que a tese de nulidade de intimação foi superada pela conduta da própria parte, que, ao exercer o contraditório sem ressalvas na fase cognitiva e ao delimitar o objeto da rescisória, confirmou a higidez do procedimento.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, haja vista que a arguição de nulidade somente no bojo de impugnação ao cumprimento de sentença, após décadas do sinistro e anos de trâmite processual com diversas oportunidades de manifestação ignoradas, encontra óbice instransponível na preclusão consumativa e no princípio da boa-fé objetiva processual.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)